Tribunal: TJBA
Processo: 8001078-06.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001078-06.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LIDIANA DE MELO RODRIGUES

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. REPASSE DE 60% DE CRÉDITO ORIUNDO DO FUNDEF/FUNDEB. RATEIO DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB ORIUNDOS DE PRECATÓRIO. REPASSE AUTOMÁTICO PARA OS PROFESSORES. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001078-06.2023.8.05.0216
, em que figura como apelante
LIDIANA DE MELO RODRIGUES
e apelado
MUNICÍPIO DE RIO REAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,